Tribunal: TJES
Processo: 5052320-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052320-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RUTI MEIRA ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ADIANTAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REEMBOLSO DE DANOS MATERIAIS DEVIDO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega falha na prestação dos serviços da requerida, em virtude do adiantamento de voo internacional (Lisboa x Vitória/ES) sem comunicação prévia, o que resultou na perda da viagem, obrigando-a a adquirir nova passagem aérea. Por essa razão, a autora requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.239,68 a título de danos materiais, referente aos gastos com a nova passagem e o serviço de transporte de animal de estimação, e R$ 6.000,00 a título de compensação por danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. Ao analisar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. A recorrente alega em suas razões que o voo operou no horário contratado, sem adiantamento, atribuindo à requerente a culpa pela perda do embarque. Para tanto sustenta que a recorrida se confundiu com os fusos horários, alegando que o voo partiria às 16h20min, quando, na verdade, deveria ser considerado o horário de Portugal, que seria três horas a mais do que o horário original.

5. Entretanto, verifica-se que nenhuma das partes anexou o comprovante original da reserva, contendo o horário. A autora, porém, apresentou os documentos de id. 15741378 e 15741379, em que se lê que o horário de partida é às 16h20. Assim, tenho por comprovadas as alegações autorais.

6. A sentença recorrida analisou adequadamente a tese de defesa da ré, repetida em sede de recurso inominado e relacionada à confusão dos fusos horários. Concluiu-se, acertadamente, que, mesmo considerando o horário alegado pela defesa, a requerente teria chegado com tempo hábil para o embarque: “
Independentemente do horário do voo ser horário de Brasília ou de Lisboa, conforme tese de defesa da requerida, a autora chegou com tempo hábil para embarque, chegando às 14h:38m do dia 08/11/2024, conforme comprovante de estacionamento (ID 56645524). Acaso o horário de 16h:20m fosse no horário de Brasília, seria o equivalente a 19h:20m do horário de Lisboa, sendo assim, a autora teria chegado muito além do horário de embarque. Dessa forma, não prospera o alegado em defesa”
.

7. Desse modo, constato que houve falha na prestação do serviço, afastando-se a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, razão pela qual a requerida deve indenizar os danos morais e materiais suportados pela autora.

8. Os danos materiais estão adequadamente comprovados, e relacionam-se à necessidade de a consumidora arcar, por conta própria, com o retorno ao Brasil mediante a aquisição de nova passagem aérea, incluindo o serviço de transporte de pet, o que resultou no expressivo valor de R$ 8.239,68 (id. 15741739 e 15741737).

9. Não obstante a jurisprudência citada pela recorrente sobre a não presunção do dano moral em caso de mero atraso ou cancelamento, o caso dos autos demonstra falha que ultrapassou o mero dissabor. Conforme destacado pelo juízo de origem, o dano moral está presente, pois a promovente teve seu voo adiantado sem qualquer comunicação prévia, o que a obrigou à compra de outra passagem, arcando com os “ônus financeiros, físicos e emocionais de um deslocamento significativamente mais desgastante, situação que logicamente ultrapassou a esfera do mero dissabor”.

10. Em relação ao
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00, entendo que fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de reparar o dano e, simultaneamente, cumprir seu fim pedagógico, evitando o enriquecimento sem causa. O valor é justo e adequado à extensão do dano e à capacidade econômica da empresa ofensora, não ensejando sua redução.

11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)